Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO EM NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a interrupção dos descontos promovidos nos proventos da autora, e condenou a instituição financeira a restituir em dobro o valor pago (ID 49062345).
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, sustenta: ausência de responsabilidade ou falha na prestação do serviço; comprovação da contratação válida e regular; culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros; falta de nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pela autora; fortuito externo; inocorrência de danos materiais; inaplicabilidade da penalidade prevista no artigo 42 do CDC ante a inexistência de má-fé (ID 49062350).
3. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Assim, em face das provas documentais produzidas e da natureza do contrato, configura-se desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, assentado no enunciado da Súmula no 297 do STJ, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Aplica-se à espécie o Enunciado da Súmula no 479, do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora para a elucidação do ocorrido, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, consolidando o encargo probatório do réu para comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
7. O contrato financeiro impugnado pela autora foi firmado eletronicamente e os elementos probatórios permitem concluir que a contratação foi irregular. Com efeito, o telefone constante no contrato tem prefixo 11, indicativo que é de São Paulo (ID 49062329 e 49062326), enquanto os números fornecidos pela autora tem prefixo 61, indicativo de que é do Distrito Federal (ID 49061938); o estado civil declarado no contrato não condiz com o estado civil da autora; e a agência indicada pela instituição financeira, na qual ocorreu o saque do valor do empréstimo, é situada em Teresina (PI), embora a autora seja titular de conta bancária administrada pela ré na agência 5079, localizada no Distrito Federal (ID 152501344 - pág. 01). Ademais, inexiste prova de que o saque do valor, correspondente a R$9.033,92, foi efetivamente realizado pela autora, que reside no Distrito Federal (DF).
8. As provas apresentadas pela autora são coerentes com a descrição dos fatos e satisfatórias para a comprovação de seu direito (art. 373, I, do CPC).
9. Trata-se de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pelo banco, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC) e súmula 479 do STJ).
10. Ademais, a instituição financeira não comprovou a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas pela autora.
11. Por conseguinte, a instituição financeira deve reparar os danos causados ao autor (art. 6o, VI do CDC).
12. Por outro lado, a fraude bancária afasta a incidência da dobra legal prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que ao promover os descontos o banco agiu no exercício de direito amparado em contrato. Assim, as parcelas contratuais pagas devem ser devolvidas na forma simples à autora.
13. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Parcialmente provido.
14. Sentença reformada para determinar a restituição, na forma simples, dos descontos realizados nos proventos da autora, sem prejuízo dos descontos promovidos no curso desta ação, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.
15. Vencedor o réu, ainda que parcialmente, não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.